Tribunal: TJBA
Processo: 8013928-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013928-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISLEI LIMA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI, RENATA EHLERT

AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipossuficiência foi comprovada por documentos e pela condição de desemprego da agravante.

4. Aplica-se a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

5. Ausentes elementos que afastem a condição de vulnerabilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Comprovada a ausência de recursos, deve ser concedida a gratuidade da justiça. 3. O benefício pode ser revogado caso demonstrada capacidade econômica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0301330-39.2016.8.05.0080; TJBA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013928-56.2026.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, CRISLEI LIMA DO NASCIMENTO e, como Agravado, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA